Tribunal: STF
Processo: Rcl 44840
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, a qual teria violado a decisão desta CORTE na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), bem como a Súmula Vinculante 10. 
    Na inicial, o reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2-5):
    O acórdão reclamado foi proferido nos autos da ação trabalhista nº 0000333-81.2017.5.12.0038, proposta por PATRICIA MOHR perante a 2ª VARA DO TRABALHO DE CHAPECÓ /SC, em face do BANCO PAN S/A.
    Nos referidos autos, a Reclamada alega suposta ilicitude da terceirização, pleiteando a declaração da ilicitude, o reconhecimento de vínculo direto com o BANCO PAN S.A., bem como a condenação solidária das Empresas ao pagamento de direitos típicos da categoria bancária e, sucessivamente, financiária, horas extras além da 6ª diária, intervalo intrajornada, intervalo do art. 384, da CLT, reflexos das comissões, acúmulo de função, justiça gratuita e honorários advocatícios.
    A ação em questão foi julgada parcialmente procedente na origem, tendo o juízo de piso consignado a licitude da terceirização.
    (...)
    Na segunda instância, em sede de recurso ordinário, a 1ª Câmara do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, reformou a sentença reconhecendo a ilicitude da terceirização e o vínculo empregatício diretamente com o tomador dos serviços.
    (...)
    Foi interposto Embargos de Declaração em face deste acórdão, no entanto, a 1ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, negou provimento aos embargos de declaração.
    Ao recurso de revista interposto por esta Reclamante, foi determinado o Sobrestamento do feito, sem análise do mérito. Entretanto, o Banco PAN, ora Reclamante, não pode se conformar com a decisão proferida pela 1ª Câmara do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, pelas razões de fato e de direito que serão expostas abaixo, a partir das quais restará evidente a necessidade de se julgar procedente a presente reclamação.
    (...)
    Ao acolher a tese Ministerial de ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, nos seguintes termos: “É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada”.
    Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato impugnado e, ao final, a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 1ª Câmara do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região na Ação Trabalhista nº 0000333- 81.2017.5.12.0038, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324; (fl. 15). 
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 20/11/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, encontra-se suspenso ou sobrestado o processo pelo Incidente de Julgamento de Recurso de Revista e de Embargos Repetitivos nº 0010169-57.2013.5.05.0024(Tema nº 9).
    O parâmetro invocado é o decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), que declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.
    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente improcedente, pois o ato impugnado não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima descrito. 
    Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes; no caso concreto, não há que falar em terceirização de serviços, uma vez que, o Tribunal de origem reconheceu o vínculo empregatício entre o beneficiário da decisão e o Banco Pan S/A, ora reclamante, por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que, as empresas envolvidas na contratação do empregado fazem parte do mesmo grupo econômico. Eis os fundamentos da decisão impugnada (doc. 6, fls. 3/6): 
    No caso em tela, incontroverso que a autora foi admitida pela ré Panserv em 15-02-2016, na função de Assistente de Negócios Jr., e em 1º-10-2016 passou a laborar para o Banco Pan, na função de Assistente de Negócios, sendo dispensada em 10-1-2017.
    Na contestação, o Banco Pan S.A. informa que incorporou a PANSERV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA., como faz prova o Anexo protocolo de justificação de informação datado de 30/11/2016 e nega que a reclamante tenha lhe prestado serviços antes de outubro de 2016, não estando presentes os requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT.
    Alega que a Panserv tinha atividades distintas e que não possuía qualquer interferência na gestão empresarial dela. Também assere que a Panserv não executava atividade privativa de banco ou de sociedade financeira, faltando-lhe autorização e registro no Banco Central, ID. 67Eb129. 
    A prova oral colhida comprovou as alegações da inicial de que a reclamante laborava ofertando e vendendo produtos do Banco Pan, dentre eles, crédito consignado, seguros, consórcios, atividade voltada à consecução dos fins da instituição bancária,ID. 9157746.
    Passo a adotar, como razões de decidir, os bem lançados fundamentos esposados no processo nº 0000295-46.2015.5.12.0036 (RO), julgado pela 6ª Câmara do Regional, na sessão realizada em 24-10-2017, sob Relatoria da Exma. Desembargadora do Trabalho Teresa Regina Cotoski:
    (...)
    Em suas razões recursais, a autora afirma que sempre prestou serviços com exclusividade e diretamente para o segundo demandado. Além disso, assevera que laborava diariamente com uniforme do segundo réu e era conhecida perante os clientes como funcionária do banco. Por fim, aduz que a admissão e dispensa de novos empregados nos quadros da primeira demandada era efetuado pelo RH do banco e que nos demonstrativos de pagamento de salário consta a logomarca do Panamericano.
    Em defesa, a primeira ré afirma que, não obstante integre grupo econômico formado pelo primeiro réu, constitui-se em empresa distinta, sem qualquer interferência mútua na gestão empresarial, de administração ou quanto aos trabalhadores e que as funções desenvolvidas pela autora pertencem à atividade-meio do segundo réu, não guardando qualquer relação com a de bancário.
    Da prova coligida para os autos constato ter a obreira desempenhado suas funções com pessoalidade e subordinação, prestando serviços em prol da entidade financeira e bancária que se confundem com sua atividade-fim.
    (...)
    Evidenciado, portanto, estarem umbilicalmente interligadas as funções da autora e a atividade-fim do Banco Pan, na medida em que o sistema utilizado para o lançamento das propostas era o mesmo em que a instituição financeira aprovava os cadastros. Bem assim, entendo clara a subordinação daquela ao pessoal do Banco, porquanto os operadores se apresentavam perante terceiros comercializando produtos exclusivos seus, inclusive trajando uniforme da empresa.
    A Panserv, por conseguinte, iniludivelmente e com intuito de fraude, atuou como intermediadora de atividade-fim do Grupo Pan, pelo que, e por aplicação do entendimento da jurisprudência dominante do E. TST (Súmula 331, item I), o contrato se forma diretamente com o Banco Pan. 
    Por certo, não se trata aqui de enquadrar a ora recorrida no segmento requerido simplesmente pelo fato de existir no Grupo Econômico ao qual pertence a empregadora, instituição bancária. Obviamente, fossem as atividades desenvolvidas durante o contrato desconexas da atividade-fim desta, pouco importaria a formação do Grupo Econômico. 
    Sucede que, a partir do momento em que se verifica ter a criação da suposta "prestadora de serviço" ocorrido com a finalidade única de encampar atividades adstritas à instituição, não há como afastar a nulidade da intermediação, sob pena de o Judiciário dar guarida à conduta irregular do grupo empresarial em detrimento dos direitos obreiros garantidos pela CLT.
    Com efeito, o alegado repasse das atividades por razões de cunho administrativo-operacional a outra empresa do mesmo grupo econômico, quando se revela fraudatório – na medida em que frustra o recebimento de vantagens próprias da categoria bancária, em afronta ao art. 9º, da CLT - não pode ser admitido.
    Nessa linha de entendimento, destaco julgado da 1ª Turma desta CORTE: 
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10 E À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 324. CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. ART. 2º, § 2º, DA CLT. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO . 
    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l , da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 
    2. Nesse particular, a jurisprudência desta Suprema Corte assentou o caráter excepcional da via reclamatória e estabeleceu diversas condicionantes para sua utilização, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma, etc. 
    3. Em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de divergência na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por estrita aderência. Precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/8/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/8/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/6/2019; Rcl 30.520 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2019). 
    4. In casu, a hipótese dos autos não de adéqua perfeitamente à hipótese abarcada pelos precedentes invocados como paradigma. Nos precedentes em que o Supremo Tribunal Federal considerou lícita a terceirização, havia evidente circunstância de alteridade entre a empresa tomadora dos serviços e a empresa interposta, o que não se verifica no caso vertente. 
    5. A legislação trabalhista caracteriza empresas que, a despeito de terem personalidade jurídica própria, estão submetidas ao controle de empresa comum e atuam em coordenação, como grupo de empresas ou grupo econômico, prevendo a existência de responsabilidade solidária pelo pagamento de verbas trabalhistas entre elas (CLT, art. 2º, § 2º). 
    6. No caso sub examine , o fato de as empresas empregadora e tomadora dos serviços integrarem o mesmo grupo econômico afasta totalmente a estrita aderência necessária entre a hipótese dos autos e os paradigmas invocados. 
    7. Agravo a que se nega provimento. (RCL 36.354 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, 1ª TURMA, DJe de 19/12/2019).
    Destaco ainda, nesse mesmo sentido, as seguintes decisões mocráticas, envolvendo as mesmas empresas da presente controvérsia: RCL 44007, de minha relatoria, DJe de 14/10/2020; RCL 41.423, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 9/11/2020; RCL 42899, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 21/10/2020; RCL 43230, Rel. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 8/9/2020; RCL 43088, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 31/82020; RCL 42862, Rel. Min. ÉDSON FACHIN, DJe de 21/8/2020.
    Igualmente, é inviável o ajuizamento da presente reclamação, sob o prisma da Súmula Vinculante 10 (Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte), pois não houve declaração de inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação da legislação indicada pelos reclamantes.
    Nessas circunstâncias, em que não estão presentes os contextos específicos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de novembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente